Tribunal: STF
Processo: Rcl 86811
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.